Tribunal: TJES
Processo: 5001334-20.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001334-20.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOANIM LUZIA LIMA

APELADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ÓBITO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DEMORA NA TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Joanim Luzia Lima contra sentença proferida nos autos da ação de responsabilidade civil ajuizada em face da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, do Estado do Espírito Santo e do Município de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes do falecimento de sua irmã em unidade pública de pronto atendimento. Alega o apelante a omissão dos requeridos no atendimento e a demora na transferência hospitalar como causa do óbito, pleiteando o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha ou omissão no atendimento médico prestado à paciente nas dependências da unidade pública de saúde; (ii) apurar se houve demora indevida na transferência hospitalar capaz de influenciar no desfecho clínico; e (iii) estabelecer se há nexo causal entre a conduta dos réus e o falecimento da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado por conduta médica em unidades de saúde é objetiva, mas exige, para configuração do dever de indenizar, a demonstração do ato omissivo ou comissivo, do dano e do nexo de causalidade.

O conjunto probatório revela que a paciente recebeu acompanhamento e medicação compatíveis com seu quadro clínico, tendo sido monitorada regularmente e submetida a exames e avaliações médicas.

A certidão de óbito indica causas relacionadas a condição clínica grave e preexistente (choque hipovolêmico, desidratação, desnutrição grave e depressão), sem elementos que comprovem negligência ou imperícia da equipe médica.

A transferência hospitalar foi solicitada tempestivamente, não sendo possível afirmar, com base nas provas constantes dos autos, que eventual antecipação da transferência evitaria o desfecho fatal.

A ausência de nexo de causalidade entre a conduta dos apelados e o óbito da paciente inviabiliza a responsabilização civil e o consequente dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilização civil do Estado por morte em unidade de pronto atendimento exige a comprovação de falha no atendimento ou omissão relevante, o que não se verifica quando a assistência médica prestada se mostra compatível com o quadro clínico da paciente.

A mera alegação de demora na transferência hospitalar, desacompanhada de prova de que tal circunstância foi determinante para o óbito, não é suficiente para caracterizar nexo causal.

A inexistência de nexo de causalidade entre a conduta dos entes públicos e o evento danoso afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação nº 0003918-59.2019.8.08.0030, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 18.05.2023; TJES, Apelação nº 0026526-74.2016.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, j. 20.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001334-20.2021.8.08.0011

APELANTE: JOANIM LUZIA LIMA

APELADOS: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por JOANIM LUZIA LIMA em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação de responsabilidade civil ajuizada em face de SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (id. 14157940) sustenta o apelante, inicialmente, que deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Logo, pugna pela inversão do ônus da prova.

E mais: a omissão dos requeridos comprometeu tanto sua esfera patrimonial quanto emocional. Por conseguinte, roga pelo reconhecimento da responsabilidade objetiva dos apelados e, via reflexa, do dever de indenizar pelos danos morais sofridos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos presentes autos a responsabilidade dos requeridos pelo falecimento da irmã do apelante nas dependências da unidade de pronto atendimento.

De início, relembro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "
a
legislação consumerista não se aplica aos serviços de saúde prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pois são serviços públicos indivisíveis e universais, financiados por arrecadação tributária, sem remuneração direta dos usuários
.
(REsp n. 2.161.702/AM, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025).

Nada obstante, ainda que afastada a inversão do ônus probatório com base no CDC, entende aquele Tribunal Superior ser possível a
sua redistribuição em razão da hipossuficiência técnica do paciente, providência que, contudo, não conduz à reforma do julgado.

Relembro que a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva e, por tal razão, independe da demonstração de culpa, como exposto no artigo 37, §6º, da CF,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, no caso em discussão, o surgimento do dever de indenizar pressupõe a comprovação da ocorrência do ato do agente estatal, do dano experimentado pelo particular e do nexo de causalidade entre um e outro.

Segundo consta dos autos, na data de 29/09/2019 a paciente, Sebastiana Cristina de Lima, irmã do apelante, recebeu atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

No dia seguinte, o Boletim de Atendimento de Urgência – BAU (id. 14157127) registrou que ela apresentava hiporexia há cerca de uma semana. Narrou ainda: “
do exame: regular estado geral, desorientada, desidratada [...]
”. Nessa mesma data a paciente foi encaminhada ao CAPAAC para avaliação psiquiátrica.

Como resultado, foi contrarreferenciada pelo médico psiquiatra de plantão, razão pela qual solicitada avaliação neurológica, ainda na data de 30/09/2019.

Nesse cenário, vislumbro dos prontuários que os sinais vitais da paciente foram monitorados de 06 em 06 horas durante todo o período que passou na unidade de pronto atendimento, bem como foram ministrados soro glicosado, complexo B e dipirona, ou seja, substâncias voltadas para hidratação, reposição calórica, reposição de vitaminas e alívio de dores.

No dia 01/10/2019 houve uma piora repentina do quadro clínico, tendo evoluído para óbito às 10h (ids. 14157126 e 141157127).

Assim, entendo que os documentos anexados e os depoimentos prestados pelas testemunhas em juízo demonstram que no período em que a Sr.ª Sebastiana Cristina de Lima permaneceu nas dependências da Unidade de Pronto Atendimento do bairro Marbrasa recebeu todos os cuidados médicos inerentes ao quadro clínico apresentado.

Conforme a certidão de óbito, a causa da morte consistiu em: “
choque hipovolêmico, desidratação, desnutrição grave e depressão
” (id. 14157126), não sendo possível afirmar que houve negligência apta a ensejar a ocorrência do resultado fatal, que, conforme esclarece o aludido documento, decorreu do
agravamento severo
do estado clínico da paciente.

Acerca da alegada demora para transferência hospitalar, ressalto que a solicitação fora realizada às 13h42 do dia 30/09/2019 e o óbito atestado dia 01/10/2019 em torno das 10h, conforme registros no id. 14157127, de modo que não decorridas 24 (vinte e quatro) horas entre um acontecimento e outro.

Não há falar, portanto, em mora por parte dos recorridos, não sendo possível, ademais, concluir que a efetivação da medida seria suficiente para impedir a fatalidade ocorrida.

Destaco que nem os documentos médicos apresentados com a petição inicial, nem mesmo o depoimento em sede judicial prestado pela médica de plantão na data dos fatos, foram capazes de demonstrar que a imediata transferência da paciente evitaria o seu falecimento.

Em suma, as provas produzidas pelos requeridos, incluindo o relatório médico da Dra. Ana Paula Azevedo Volpini e a nota técnica da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), demonstram que o quadro clínico da paciente era de extrema complexidade, apresentando longo histórico de transtornos psiquiátricos, uso de múltiplos medicamentos e quadro de desorientação e recusa alimentar anterior à internação.

Em paralelo, não foi revelada a existência de nexo de causalidade entre a conduta adotada e o óbito da irmã do apelante, sendo certo que foram adotadas pelos profissionais de saúde da UPA, naquele momento, as providências necessárias, a afastar o dever de indenizar.

Nesse sentido já entendeu este egrégio Tribunal de Justiça, conforme aresto que segue:

CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE CRIANÇA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA. A teor do disposto no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
Conquanto o dispositivo constitucional não especifique se a responsabilidade do Estado decorre de ação ou omissão, de ato lícito ou ilícito, o surgimento do dever de indenizar do Estado pressupõe a comprovação da ocorrência do ato do agente estatal, do dano experimentado pelo particular, e do nexo de causalidade entre um e outro. Resta afastado o dever de indenizar do Estado, quando não restar comprovado que o evento morte do paciente decorreu de ato comissivo ou omissivo do médico ou do hospital do Estado
. Recurso provido. Remessa necessária prejudicada.

(TJES. Apelação nº 0003918-59.2019.8.08.0030, 2ª Câmara Cível, Relator Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, Publicação 18/05/2023).

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
DEMORA NA TRANSFERÊNCIA PARA VAGA DE UTI. FALECIMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO
. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – A doutrina e a jurisprudência são firmes no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por atos comissivos praticados por seus agentes é de natureza objetiva.
2 - A adoção da responsabilidade objetiva não impõe que o ente público seja condenado por todo e qualquer dano invocado pelo Administrado, posto que é ônus do ofendido a comprovação da ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, assim como do dano efetivo e do nexo de causalidade. 3 - A prova produzida nos autos não demonstrou que a demora na transferência do paciente foi determinante para o seu falecimento.
4 - Recurso de Apelação desprovido. Honorários recursais.

(TJES. Apelação nº 0026526-74.2016.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relator Desembargador Luiz Guilherme Risso, Publicação 20/09/2024).

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)